Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECLAMANTES: MANOEL VERÔNICO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação ofertada por Manoel Verônico Leite de Almeida e outros, com amparo no art. 988 do CPC e art. 231 do RITJ/MT, em face de suposta divergência entre o decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e no Recurso Inominado no 0027610-46.2014.8.11.0041, e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria nele discutida.
Os Reclamantes, sustentam que o acórdão reclamado é divergente da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no que tange ao pagamento das diferenças da conversão do Cruzeiro Real para URV, pois, equivocadamente, reconheceu, a prescrição, ao fundamento de que as carreiras foram restruturadas por meio da Lei no 6.528/1994, pela Resolução no 004/2004, Lei no 461/2011 e Lei Complementar 413/2010, concluindo, que os autores receberam os reajustes salariais para recomposição das perdas decorrentes da URV.
Por fim, após transcrever julgados em prol de sua tese, pleiteia a procedência da reclamação, reformando o acórdão, e deste modo que seja reconhecido o direito dos Recorrentes de acordo com os termos da petição inicial e documentos. (Id 66222960)
O Relator do Recurso Inominado no 0027610-46.2014.8.11.0041, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, prestou informações sobre a causa (Id 72677460).
Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, por meio do Id 75949088.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça, por seu turno, absteve-se de emitir parecer, ante a ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 31551486).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15, in verbis:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No caso dos autos, alegam os Reclamantes acerca da impossibilidade de se declarar prescrita o pedido de incorporação à remuneração do percentual correspondente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV frente a legislação que reestrutura a sua carreira, por estar em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)
No caso se aplica o item 5 da Repercussão Geral, conforme citado; portanto, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Consta dos autos originário que, os Reclamantes são Profissionais da Empresa Mato-grossense de Pesquisas, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, cujas carreiras foram realinhadas e reestruturadas pela Lei no 6.528/1994, pela Resolução no 004/2004, Lei no 461/2011 e Lei Complementar 413/2010, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo os autores ingressado com a ação em 2014, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, entende-se que cessou o direito dos Reclamantes de receber diferenças referentes à URV. Veja-se:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.
(Número - 1009515-64.2020.811.0000, Seção de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Seção de Direito Público, Julgado em 21/1/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).
E mais,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.
2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 14/10/2019). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.
1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF.
2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes.
3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo.
4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 17/3/2020). [Destaquei]
Ademais, inexiste violação à Súmula 85 do STJ, visto que o acórdão em questão está em consonância com o Tema 05 do STF e com a jurisprudência recente do STJ. Com efeito, o acórdão da Turma Recursal não se amolda no rol taxativo do artigo 988 do CPC, indicando a utilização da presente reclamação como mero sucedâneo recursal, o que é vedado.
Portanto, o que se percebe, é que, não se conformando com o entendimento adotado pela Turma Recursal, os reclamantes ingressaram com a presente reclamação como evidente sucedâneo recursal, ou seja, para obter a revisão do quanto decidido pelo colegiado reclamado, adotado segundo o seu livre convencimento motivado, o que não é admitido pela jurisprudência pátria, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (G.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.
1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 25/6/2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA Á AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/4/2016 publ. 27/4/2016). Grifei.
Não fosse o bastante, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, a reclamação só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, dentre as quais não se insere a discussão de eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso especial ou extraordinário repetitivo, como, inclusive, estabelece o inciso II do §5o do art. 988 do CPC, com o seguinte teor, verbis:
§5o É inadmissível a reclamação:
I – (...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Destaquei.
Nesse sentido, aliás, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação no 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação, veja-se:
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacátio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020) (Grifei).
E mais:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da vacatio legis, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.
2. Ressalva do entendimento do relator.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl 39.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 11/06/2021) (Destaquei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - (...).
II - A reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, destina-se a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte Superior ou, ainda, como sucedâneo recursal.
III – (...).
IV - In casu, incabível o ajuizamento de reclamação para discutir eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ao caso concreto pelos tribunais de justiças e regionais.
V – (...)
VI – Agravo Interno improvido.
(AgInt na Rcl 41.197/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/6/2021, DJe 1/7/2021)
Ressalte-se, por fim, que embora o Supremo Tribunal Federal admita a reclamação contra decisão que tenha descumprido tese fixada em recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, exige, para tanto, que o reclamante demonstre a existência de teratologia na decisão/acórdão reclamado e que tenha previamente esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, assim considerados os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que “O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5o, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. (STF – 2a T. Rcl 37492-AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 22/05/2020).
Já decidiu, também, que “o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário”. (STF – 1a T. – RCL 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/9/2018).
Destarte, tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.
Posto isso, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente reclamação, por não preencher o requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Publique-se e cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora